Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Processo : 0733519-55.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, com base no art. 334, §8o, do CPC, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa aos autores, aqui agravantes, pelo não comparecimento à audiência de conciliação, realizada por videoconferência no dia 21.07.2020. Fundamentou o juízo de origem que a multa é aplicável quando a ausência é injustificada ou a parte não apresentar uma justificativa plausível. Nas razões recursais, os agravantes sustentam que informaram ao juízo a impossibilidade de participar do ato, tendo, inclusive, pedido o adiamento da audiência, o que foi indeferido. Anotam o descabimento da multa aplicada, uma vez que o não comparecimento não foi injustificado, conforme afirmado na decisão agravada. Salientam a impossibilidade técnica de participar da videoconferência, por serem pessoas humildes, sem conhecimento e aparato tecnológico. Ponderam que, em virtude da pandemia, estão impedidos de se reunirem com os advogados, o que pode prejudicar a ampla defesa. Destacam que a Resolução do CNJ n. 314, de 20.04.2020; a Portaria Conjunta no TJDFT n. 52, de 08.05.2020; e o art. 453, §2o, do CPC, amparam o pedido indeferido na origem. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para afastar a multa imposta aos agravantes. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. In casu, não se sustenta o cabimento deste agravo com fundamento no art. 1.015, inc. V, do CPC, como pretendem os agravantes[2], pois essa hipótese diz respeito à decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. A situação, aqui, é diversa, pois aplicou multa à parte pelo não comparecimento em audiência de conciliação. Da mesma maneira, descabido mitigar a taxatividade porquanto não verifico urgência. Isso porque o cabimento da multa impugnada pode ser questionado em sede de apelação, não havendo a possibilidade de cobrança da penalidade antes do trânsito em julgado, conforme de depreende do art. 777, do CPC, o qual estabelece que “a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo”. Logo, a insurgência relacionada à irregularidade da sanção prevista no art. 334, §8o, do CPC, deve ser devolvida em eventual apelação, consoante se verifica nos precedentes colacionados a seguir: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA RÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO RECEBIDO COMO RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. LEI DO INQUILINATO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. PINTURA NOVA ANTES DA RESTITUIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO DE PARTE A AUDIÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS. CORREÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...] 6. A simples ausência da parte para a conciliação não significa ato atentatório à dignidade da Justiça, senão indicativo da impossibilidade de acordo entre os litigantes, sendo descabida, portanto, a multa prevista no art. 334, §8o, do CPC. [...] 9. Sentença mantida. Recursos não providos. (APC 0725291-93.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJE 5/8/2019. Negritado) CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. ENTREGA DE OBRA INACABADA. EMPREITADA GLOBAL. RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 334, § 8°, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DECENAL. DEFEITOS ENCONTRADOS. INDENIZAÇÃO. DESPESAS COMPROVADAS. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 4. Ainda que não tenha comparecido à audiência de conciliação, percebe-se que o réu reside em outro estado da federação. Ademais, foram juntados aos autos documentos que demonstram a impossibilidade de comparecimento ao referido evento na data designada, o que deve ser levado em consideração. Por essa razão, a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC, deve ser afastada. [...] 13. Recurso parcialmente provido. Preliminar e exceção de prescrição afastadas. Sentença reformada. (APC 0738538-44.2017.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 2/7/2020, DJE 15/7/2020. Negritado) APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA PATROCINADA. CERES. EMBRAPA. ONTRATO DE TRABALHO. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. EXIGÊNCIA DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ENTIDADE PATROCINADORA PARA PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRECEITO CONTIDO NA LEI COMPLEMENTAR 108/2001. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA APLICÁVEL. AFASTADA. APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. [...] 3. A multa prevista no artigo 334, § 8o do CPC/15 pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, deve ser interpretada em sintonia com os princípios da lealdade e da boa-fé processual. Sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite do processo, a ausência à audiência não se caracteriza como ato atentatório à dignidade da Justiça, afastando-se a punição. 4. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso dos patronos da ré conhecido e desprovido. (APC 0715992-58.2018.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 29/5/2019, DJE 4/6/2019. Negritado) Destarte, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 68204946 na origem - processo n. 0704240-28.2019.8.07.0010 [2] Id. 18980641 – p. 1